Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712994-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVES DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA ALVES DE MOURA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714121-51.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora pede a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento (ID 122777786): “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência. Postergada a análise do pedido liminar, pois trata-se de ação sob o procedimento criado pela Lei n° 14.181/21, a requerente pede reconsideração para análise de seu pedido de urgência, ID n° 122630058. Para tanto, afirma na inicial que contratou diversos empréstimos com a requerida, além de possuir débito referente ao uso de cartão de crédito, sobejando à requerente apenas 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração, o que compromete sua subsistência. Pede, em tutela de urgência, a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a própria autora assume que firmou os contratos de empréstimo, tendo ciência de seus termos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, observe-se a decisão de ID n° 122508695. I”. Em sua peça recursal a agravante afirma ser titular da conta na agência 10010, Conta Corrente 703800, do Banco BRB. Alega que possui consignado em seu contracheque, sendo dois empréstimos diretos no contracheque, nos valores de R$ 230,13 e R$ 1.442,02, que somam R$ 1.672,15, ou seja, 35% da sua remuneração. Informa que possui mais dois empréstimos em sua conta corrente, sendo estes nos valores de R$ 816,41 e R$ 1.257,65, aproximadamente mais 40% da remuneração da autora. Assevera que sobra para a autora pouco mais de 25% de sua remuneração, próximo de R$ 2.200,00, que ainda é comprometido com adiantamentos. Aduz que existem dívidas de cartão em atraso e que foi negado o parcelamento no valor de 5% da remuneração líquida. Posto isso, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que o Agravado se limite a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 5% para o cartão. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois a parte aduziu que houve o deferimento de forma tácita da gratuidade pois, apesar de requerido a gratuidade na inicial e o juiz de origem não determinou nenhuma emenda e deu o regular andamento do processo. Conforme entendimento do STJ, “(...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, Data de julgamento: 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o banco agravado, em que se requer a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento. Conforme o contracheque março/2022, de ID 122402007, a agravante é professora da educação básica e recebe remuneração bruta de R$ 7.846,90 e líquida no valor de R$ 4.293,21. Segundo consta, a agravante contratou dois empréstimos que são descontados diretamente em folha de pagamento, nos valores de R$ 230,13 e R$ 1.442,02, que somam R$ 1.672,15, que correspondem a 38,9% de seus rendimentos líquidos. Além disso, a agravante informa que possui mais dois empréstimos em sua conta corrente, sendo estes nos valores de R$ 816,41 e R$ 1.257,65, aproximadamente mais 40% da sua remuneração . Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. DEFIRO o pedido liminar, para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022 BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 14:39:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador